Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-85.2018.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001592-85.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL COSTA DE ALMEIDA (APELANTE), RAFAEL COSTA DE ALMEIDA - CPF: 048.857.031-07 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL – DELAÇÃO DE CORRÉU –
HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS - FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS QUE PRENDERAM O COACUSADO E DELATOR DO APELANTE
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA –CONDENAÇÃO MANTIDA –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL REALIZADO – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – O RÉU NÃO FOI CONDENADO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003 –
DOSIMETRIA
– RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – DOSIMETRIA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – EXACERBAÇÃO VERIFICADA – REDIMENSIONAMENTO REALIZADO – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (ANTECEDENTES) – CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA, MESMO ESPECÍFICA, SÃO IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V.G., HC 545.617/SP; HC 365.963/SP) –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime,
estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório
.

A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual.

Conforme precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de aumento de utilização de arma de fogo,
"não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato”
(HC 96.099, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.6.2009).

Ainda, não há que se falar em afastamento da majorante se as provas juntadas ao processo, especialmente pelo laudo pericial acostado nos autos, está indene de dúvida, a indicar que o delito foi cometido mediante uso de arma de fogo, bem como encontrava-se apta em efetuar disparos.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, pois o apelante não foi condenado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

A censura penal a ser fixada deve analisar as circunstâncias judiciais dentro do critério da proporcionalidade. Verifica-se que as circunstâncias legais, Circunstâncias e Consequência do crime, não possuem fundamentação suficiente, a ausência de motivação das decisões judiciais deflagra a violação ao Estado Democrático de Direito. Contudo, reconheceu como circunstância judicial desfavorável a qual se mantem: antecedentes, com a qual autoriza a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na trilha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos REsp 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Costa de Almeida
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal nº 0001592-85.2018.8.11.0028 (cód. 153239), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Não se conformando com os termos da sentença
Rafael Costa de Almeida
interpôs recurso de apelação (id. 70550039). Em suas razões pleiteia a absolvição, por ausência de provas para a condenação, alegando que a condenação ocorreu somente ante a delação do corréu, não havendo lime subjetivo do apelante com a conduta. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do princípio da consunção para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. Por fim, requer que seja concedido o direito de recorrer em liberdade (id. 70546064).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 70546073).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 74818954), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Delação do corréu, somados as demais provas colhidas nos autos – Aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Ausência de interesse recursal – O réu não foi condenado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 – Decote da majorante da arma de fogo, ante ausência de perícia técnica – Inaplicabilidade – Majorante devidamente configurada – Laudo pericial comprova que a referida arma encontra-se apta a efetuar disparos –
Pelo desprovimento do recurso
.”

A pretensão de recorrer em liberdade restou indeferida, consoante decisão monocrática deste relator encartada aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Costa de Almeida
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal nº 0001592-85.2018.8.11.0028 (cód. 153239), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, para o fim de absolver o apelante, ao argumento de negativa de autoria, aduzindo, ainda, ausência de provas para a condenação, alegando que a condenação ocorreu somente ante a delação do corréu, não havendo lime subjetivo do apelante com a conduta. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do princípio da consunção para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Analiso.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“... Consta do incluso inquérito policial que em 23 de agosto de 2017, por volta das 22h17, na Rua Marinho da Costa Rondon, casa 20, bairro Santa Tereza, nesta cidade e comarca de Poconé, Paulo Roberto da Silva, Luis Vinicius Teles Padilha e Rafael Costa de Almeida consciente e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de designios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (termo de exibição e apreensão de fls. 49), subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) relógio de pulso Oriente, marrom, 01 (um) aparelho celular Samsung, cor branco, 01 (uma) TV de 52 polegadas,01 (um) veiculo, HB20, placa QBN-7843 e diversas jóias, em prejuízo das vítimas Antônio Magno Gomes da Silva e Anita de Almeida Silva.

Restou apurado que na data acima indicada, as vítimas estavam em casa quando Paulo e Rafael entraram e anunciaram o assalto mediante ameaça com arma de fogo impunhada por Paulo, enquanto Vinicius ficou do lado de fora dando cobertura.

Em seguida, ordenaram que a vítima Antônio deitasse no chão e depois sentasse no sofá. A vítima Anita, ao ouvir os denunciados anunciarem o roubo, se escondeu no quintal da residência.

Ato continuo, Paulo e Rafael subtraíram os bens acima indicados, estouraram o cadeado do portão da residência e fugiram no veículo das vítimas, enquanto Vinicius fugiu no outro veículo.

A Policia Militar foi acionada e iniciou diligências no intuito de localizar os denunciados. Paulo e Rafael fugiram para a Comarca de Várzea Grande/MT, mas a Policia Militar havia feito bloqueio próximo a entrada da cidade. Diante disso, os denunciados, que estavam ouvindo a frequência da rede rádio da Polícia Militar, decidiram capotar o veículo subtraído e fugir a pé pelo matagal. Depois foram auxiliados por Vinicius.

Contudo, em continuidade as buscas pelos suspeitos, a polícia localizou a casa que seria de Paulo e lá encontraram a res furtiva e a arma utilizada no crime, bem como procederam a prisão em flagrante daquele (Paulo)...”
(id. 70545976).

A
materialidade
da infração penal se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 15), Boletim de Ocorrência (fls. 54/55 e 56/58 e 126/132), Termos de Qualificação e interrogatório (fls. 48/50 e fls. 80/83), Termo de Apreensão (fls. 70), Laudo Pericial (fls. 145/148), Termos de Reconhecimento (fls. 25, fls. 26 e fls. 27), Auto de avaliação (fls. 78), Relatório policial (fls. 97/99), qual corrobora os depoimentos das testemunhas e vítimas.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o recorrente
Rafael Costa de Almeida
na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação.

A vítima
Antonio Magno Gomes da Silva
, em juízo, declarou que no dia dos fatos os réus pularam a cerca e entraram na sala onde estava, com um revolver 38 e o rendeu. Ainda, que pegaram o que quiseram, pegaram o carro e foram embora (relógios, joias). Afirmou que entraram com a arma na mão, que eram três assaltantes que entraram em sua casa e havia mais um do lado de fora, que viu apenas um deles com arma de fogo; que levaram seu veículo e a polícia correu atrás deles; que o carro foi encontrado na BR; que foi até Várzea Grande reconhecer os autores do crime; que o rapaz que está no vídeo mudou um pouco, que reconheceu o que mostraram em Várzea Grande (trecho extraído da sentença condenatória).

Ainda, em depoimento prestado em juízo, prova emprestada, a vítima
Antonio Magno Gomes da Silva
, reafirmou os termos do depoimento prestado na delegacia, relatando em síntese que foi vítima do roubo; que chegou em casa, que possui uma grade de mais ou menos 1.70 de altura, sentou no sofá e ligou a tv, deixando a porta da frente um pouco aberta e a porta de trás fechada, quando ouviu um barulho (som de queda); quando viu o rapaz já estava lá dentro com um revolve calibre 38; que mandaram ele deitar no chão mas como tem problema no joelho ficou sentado ali mesmo no sofá; que os ladrões foram pegando as coisas que viam, entrou no quarto pegou a televisão; que estavam em três homens jovens, e os três entraram dentro da residência; que conseguiu ver a cara apenas de um que era o que tinha bigodinho e estava mais agitado portando a arma de fogo; que viu que um deles estava portando arma de fogo, e não sabe dizer se os outros tinham arma escondido; que foi ameaçado com o apontamento da arma de fogo; que não houve agressão; que o momento sua mulher estava na área dos fundos; que depois que entraram no quarto pegaram o celular, um relógio, e joias; que eles saíram pela porta da frente e a trancaram por fora; que dos bens subtraídos recuperou apenas o relógio, e as outras coisas não;
que na delegacia reconheceu o suspeito que foi preso PAULO ROBERTO e que também reconheceu a arma de fogo utilizada no roubo; que o celular da esposa foi recuperado; que a televisão foi quebrada quando o carro capotou
; que não conhecia os réus; que no dia viu dois carros estranhos pela região um fiat branco e um corsa sedan escuro; que os suspeitos saíram levando seu carro (trecho extraído da sentença condenatória).

A vítima
Anita de Almeida Silva
, em juízo, declarou que se recorda dos fatos, que chegou do serviço e estava na área do fundo jantando, que o portão estava já fechado na chave e no cadeado, que escutou que chegou alguém gritando que queria dinheiro, e foi se esconder nos fundos da casa, que não viu nenhum dos assaltantes, que levaram o carro HB20, uma televisão, seu celular, dois relógios e uma joia de sua filha; que seu marido Antônio disse que eram 3 pessoas; que Antônio disse que um dos assaltantes utilizava arma de fogo; que os três entraram dentro de sua residência (trecho extraído da sentença condenatória).

Em juízo o apelante
Rafael Costa de Almeida
declarou em síntese que não tem conhecimento desses fatos, bem como não conhece o corréu Paulo, que já teve um relacionamento com a ex-mulher de Paulo, mas nunca teve nenhum contato com Paulo; que porque teve relacionamento com a ex-mulher de Paulo, este sempre vivia lhe ameaçando, mas nunca teve oportunidade de conversar com Paulo frente a frente; que acredita que Paulo esteja tentando lhe prejudicar por conta desse passado, que não conhece nenhum dos corréus, que conhece Paulo só de vista. Além de que não conhece Kauani ou Charline. Que acha que está sendo prejudicado por causa do passado, que a vítima não lhe reconheceu. Que não tem documento, que tirou os documentos dentro da cadeia no ano passado, que não tinha RG, que tirou dentro da PCE, que não conhece LUIS VINICIUS nem KAUANE; que é mentira que apreenderam seu RG na casa do PAULO, pois fez seus documentos na PCE no ano passado.

Interrogado perante a autoridade policial, o corréu
Paulo Roberto da Silva
confessou a prática do delito de roubo discorrendo que o cometeu na companhia de
Rafael Costa de Almeida
– apelante – e de Luis Vinicius, vejamos:

“[...] QUE indagado se praticou o roubo ontem À noite em uma residência em Poconé, disse sim; QUE indagado com quem praticou o roubo respondeu com RAFAEL vulgo ARARA ou TELA e com VINICIUS vulgo VINI; QUE indagado qual arma foi utilizada no roubo, respondeu: com um revolver 38; QUE indagado se trabalha para o comando vermelho, respondeu sim, fui batizado tem uns meses já; QUE indagado quem portava a arma de fogo na hora do roubo, respondeu EU; QUE durante a fuga o interrogando e seus comparsas copiavam a frequência a policia militar e ouviram que eles ordenavam que fechassem o trevo do lagarto; QUE, então decidimos capotar o carro, pois tinha varias viaturas em perseguição; QUE o veículo capotou diversas vezes; QUE, o interrogando quebrou o vidro e eles saíram pela janela e embrenharam no mato; QUE foram diversos tiros que os policiais deram em direção ao interrogando; QUE durante a fuga o interrogando deixou cair o aparelho celular dele; QUE o interrogando afirma que ele e ARARA andaram muito a pé, pelo mato, até que VINICIUS que vinha atrás com o veiculo dele, Corsa Classic, deu carona para eles; QUE o interrogando ligou para VINICIUS e disse para ele busca-los em frente à Cohab Novo Mundo, na entrada de Várzea Grande; QUE então VINICIUS deixou o interrogando na casa da mãe de Charllyne; QUE, tem apenas 40 dias que saiu do presidio do Campão Grande; QUE indagado por qual crime foi preso, respondeu por roubo um mercado no Jardim Itororó; QUE ficou preso 5 meses; QUE indagado o que deve pagar para participar do comando vermelho, respondeu R$ 100,00 se estiver solto e R$ 20,00 se estiver preso; QUE, indagado como foram para Poconé respondeu com o veículo Corsa Classic, cor preta de VINICIUS; QUE indagado quantas vezes já roubou com ARARA, disse varias vezes, mas negou citar os roubos; QUE indagado quantas vezes roubou com VINICIUS, respondeu “foi a primeira vez, mas ele já está roubando com os guri faz tempo [...]”
(trecho extraído da sentença condenatória).

Na oportunidade do interrogatório em juízo, o corréu Paulo Roberto não manteve exatamente a confissão feita em delegacia, sustentando em síntese que, fez o apoio para os caras; que deu apoio para LUIZ VINICIUS e RAFAEL; que os caras capotaram o carro e seu celular ficou dentro do carro; que vieram de Várzea Grande para roubar em Poconé; que fugiram em um HB20 branco e em um Corsa Sedan; que estava dirigindo o HB20 que capotou; que ele deu apoio aos guris; que os levou até Poconé; que ficou esperando do lado de fora da casa, e os caras vieram e deram a chave para ele em sua mão; que estava armado com um revólver calibre 38; que confessa a participação no crime; que quem teve a ideia foram os outros dois que o chamaram para dar apoio, e que não havia hierarquia no grupo; que conhecia os guris do bairro; que entrou na casa; que estava armado e que VINICIUS quem fugiu dirigindo o Corsa Sedan.

Portanto, em juízo Paulo Roberto sustenta que Rafael e Vinicius entraram na casa e ele ficou esperando do lado de fora dentro do carro no momento do roubo, dando apoio a Rafael e Vinicius, que estes saíram da casa e entregaram a chave em suas mãos do Hb20 branco e que estava armado com o revolver 38, e que participou do roubo levando os outros dois até Poconé. Depois quando questionado pelo próprio Defensor, o acusado afirma que entrou na casa e que pegou as chaves do carro da vitima e saiu, que a arma não era sua e que sua participação se limitou a trazer os outros para Poconé, e quando questionado pelo advogado de Vinicius, o acusado afirma que quem foi dirigindo o carro Corsa Sedan para Poconé foi Vinicius e que quem portava a arma era Rafael.

No mesmo depoimento em juízo, o corréu Paulo Roberto contradiz o depoimento prestado em delegacia no que tange a participação em mais roubos com Rafael e Vinicius, dizendo que não havia sido chamado outras vezes por estes para cometer roubos.

Já o comparsa
Luis Vinicius Teles Padilha
, em seu depoimento perante a autoridade policial, afirmou:

“[...] QUE conhece PAULINHO de onde, respondeu que conhece da escola Ubaldo no Jardim dos Estados/VG; QUE indagado se conhece o RAFAEL, respondeu que conhece do bairro São Matheus/VG; QUE o interrogando tem o apelido de VINICIUS, que assim é conhecido pelo RAFAEL e o PAULINHO; QUE indagado se possui o veículo, respondeu que não, porém seu pai tem uma S10 e um Corsa Sedan Premium, ambos da cor preta; QUE conhece o Paulo Roberto da Silva pelo apelido de Paulinho e o Rafael Costa de Almeida não tem apelido; QUE indagado quais as características do RAFAEL, respondeu que é moreno claro, compleição física forte, cabelo curto; QUE apresentada a fotografia de RAFAEL ao interrogando, respondeu confirmando ser a mesma pessoa; QUE indagado se possui facebook o interrogando respondeu que não; QUE apresentado uma fotografia do interrogando extraída do seu facebook o interrogando o reconheceu como sendo o mesmo, e ao fundo o veículo Corsa Sedan citado acima; QUE indagado diante da fotografia disse que tinha uma conta no facebook conhecido como VINICIUS TELLES, mas desativou no final de maio deste ano; QUE indagado ao interrogando se possui celular, respondeu que sim da Claro 99249-3944; QUE indagado a cerca do roubo ocorrido em Poconé no dia 23/08/2017, o interrogando confessa sua participação tendo praticado em coautoria com PAULINHO e outro amigo de PAULINHO que não sabe o nome, sabe apenas do apelido de “JOGADOR”; QUE dias antes encontrou com PAULINHO por volta das 18 hrs onde PAULINHO perguntou ao interrogando o que ele iria fazer no dia; QUE o interrogando respondeu que nada; QUE o PAULINHO disse que iriam até em Poconé que era só pra levar o PAULINHO e o amigo dele; QUE o interrogando já sabia que eles iriam praticar o roubo; QUE chegando ao local no começo da cidade de Poconé, PAULINHO direcionou o interrogando em uma casa; QUE o interrogando esclarece que parou o veículo que dirigia um GOL geração 4 de cor prata duas portas cuja placa e propriedade não sabe dizer, antes da casa; QUE PAULINHO e JOGADOR desceram do veículo, pularam o muro de uma casa de cor branca portão cinza com grade vazada que dava de visualizar o interior da casa, e que na garagem tinha um veículo HB20 de cor branco; QUE o interrogando ficou durante a ação delituosa dentro do GOL, pelo lado de fora da casa aguardando PAULINHO e JOGADOR saírem de lá; QUE quando visualizou o carro HB20 saindo da casa que foi roubada, o interrogando saiu atrás; QUE indagado se o interrogando visualizou a perseguição do veículo roubado, o interrogando respondeu que não, mas afirma que chegando em Várzea Grande antes do hotel próximo ao trevo do Lagarto visualizou diversas viaturas policiais com os faróis ligados voltadas para o mato, tipo fazendo um cerco policial; QUE o interrogando passou direto; QUE indagado em qual local resgatou o PAULINHO e o JOGADOR respondeu que não resgatou; QUE o interrogando encontrou com eles mais tarde no Bairro São Matheus/VG em sua casa próxima de PAULINHO; QUE para conseguir chegar ao local, falou com PAULINHO através de seu aparelho celular citado acima(Claro); QUE indagado qual arma foi utilizada no roubo respondeu que não visualizou nenhuma arma; QUE indagado qual foi o lucro que teve em levar os investigados em Poconé para praticar o roubo, respondeu que nada, porque não deu certo o roubo; QUE indagado quantas vezes roubou com PAULINHO, respondeu que “não sou de ficar roubando não doutora, é que eu estava na precisão”; QUE indagado qual a roupa que estava vestido na hora do roubo, respondeu que não lembro, acho que era uma blusa preta, com gola redonda, bermuda jeans e chinelo havaianas, e não estava de boné; QUE indagado se praticou roubo com o veículo de seu pai Corsa Sedan preto, respondeu que sim em um roubo em 2015; QUE caiu nesta delegacia;[...]”
(trecho extraído da sentença condenatória).

Não obstante as alegações do apelante, observa-se que inúmeras são as divergências nos depoimentos dos réus prestados em delegacia e do interrogatório realizado em juízo, inclusive que o apelante Rafael apresenta versão totalmente isolada dos fatos. Nota-se que em depoimento prestado na delegacia LUIS VINICIUS, quando apresentado foto do apelante Rafael, este confirmou que era um dos comparsas no crime.

A testemunha policial militar
Marcos Bibiano dos Santos
, em juízo, declarou que assumiram o plantão no dia posterior ao roubo e chegou a informação de que os elementos estaria na residência do corréu Paulo no Jardim dos Estados, que encontraram o corréu com uma arma de fogo e pertences da vítima do roubo em Poconé, além disso a vítima reconheceu o Paulo como autor do roubo. O corréu, ainda na residência informou que Rafael e Luis Vinicius participaram do roubo.

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha policial militar
Waldemar Castro Alves Cunha
, afirmou que participou um dia após os fatos das investigações, que receberam informações que o Luis Vinicius dono de um corsa preto efetuou o roubo juntamente com o Paulo e o Rafael; que receberam a informação de que o Paulo estava em sua residência e foram até lá onde o localizaram em posse de um revolver 38 com três munições intactas; sendo localizado mais um relógio e um celular que pertencia a vítima; que na ocasião o corréu Paulo confessou ser o autor do roubo juntamente com o apelante Rafael e que o Vinicius posteriormente deu suporte para eles com o veículo preto, bem como na apreensão foi encontrado o documento de RG do Rafael na residência do corréu Paulo; que o corréu foi reconhecido pela vítima como quem estava de posse do revolver na data do roubo. Que Kauani e Charline confirmaram que Paulo e Rafael estava envolvido no roubo em Poconé. Por fim, que no dia do fato só detiveram o Paulo, no dia o RAFAEL não estava lá; que RAFAEL e PAULO eram tão íntimos que seu documento pessoal estava lá na casa de PAULO.

Em juízo, prova emprestada, o policial militar
Renato Conceição Barros
, declarou que teve notícias que quem cometeu o roubo foi o corréu Paulo e o Arara através de colaboradores do bairro São Matheus; que foram até a casa do Paulo e na revista encontraram o revolver 38 utilizado no roubo, o celular com foto do perfil da vítima, um relógio; que Paulo foi conhecido como quem estava armado pela vítima; que no dia que localizaram o Paulo, este indicou o Rafael “Arara” e o Vinicius como comparsas do roubo.

E como se sabe, a teor da jurisprudência das Cortes Superiores, em se tratando de
delitos patrimoniais
, quando o agente é surpreendido
em poder do produto do crime
, dentro de um
curto espaço de tempo após a subtração
,
inverte-se o ônus da prova
, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito,
o que não ocorreu
in casu
(
ex vi
do
HC 243.033/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013;
ARE 822.045/SC
, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014).

A propósito, não discrepa o entendimento do eg. TJMT, segundo o qual
“
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta
. (...).”
(TJMT – N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, Ap. 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019)
–
negritei.

Ainda, a delação realizada por corréu Paulo Roberto, cujo teor está comprovado pelo pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução criminal, mostra-se suficiente para comprovar a autoria do roubo.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Descabe decreto absolutório se o conjunto fático-probatório aponta, com segurança, a prova da existência das infrações penais e sua correspondente autoria, especialmente, se há delação do corréu em conformidade com as declarações das testemunhas que demonstram segurança ao apontar o apelante como um dos autores dos crimes de [...] Roubo majorado, reconhecidos, em seu desfavor, na sentença.” (TJMT, Ap nº 51398/2018)
(N.U 0009831-19.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

“1) Não há como acolher o pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas delações dos corréus, que possuem força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.
(N.U 0013023-78.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

“ Havendo prova cabal da materialidade e autoria do delito de roubo majorado descrito na denúncia, consubstanciada na apreensão de parte da res furtiva e na posse do comparsa confesso, que extrajudicialmente delatou o apelante, sendo suas declarações consonantes com testemunho policial colhido em Juízo e com a própria confissão parcial do réu na fase inquisitiva – quando negou a participação no crime de roubo, mas admitiu que estava na companhia do corréu na data dos fatos, bem assim, que foram perseguidos pelos policiais e que foragiu à abordagem policial; resulta inviável a súplica absolutória, máxime quando a negativa de autoria sustentada com inovações na fase judicial mostra-se isolada nos autos e carente de verossimilhança.”
(N.U 0010189-92.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Além disso, é de se notar que o fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08,
in verbis:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Assim sendo, conquanto as vítimas não tenham reconhecido os agentes delitivos, a situação de flagrância na posse de parte dos objetos subtraídos, aliada à delação do comparsa perante a autoridade policial e judicial e aos depoimentos prestados em juízo pelo policial militar que diligenciou na ocorrência, conferem a certeza necessária para respaldar a condenação do apelante
Rafael Costa de Almeida
pelo crime de roubo circunstanciado, não havendo falar, tal qual se pretende, em absolvição por insuficiência probatória.

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVAS – 1.1.1. DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO INFORMADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR – 1.1.2.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O ADOLESCENTE DELATOR DO APELANTE – VALIDADE DA PROVA – NULIDADES INEXISTENTES – 1.1.3. AUTORIA COMPROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA
– 1.2. (...) – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.1. (...); 1.1.3.
A delação, na fase extrajudicial, de um dos coautores do roubo, em harmonia com o depoimento, em juízo, dos policiais que investigaram o crime e a falta de comprovação, pelo apelante, do álibi invocado, são provas aptas para sustentar sua condenação pela autoria do delito pelo qual foi denunciado
; 1.2. (...)”
. (N.U 0001680-28.2016.8.11.0050, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) – destaquei.

Ainda, ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...]
(Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que o apelado praticou o crime a eles imputado.

Logo,
mantenho o desfecho condenatório.

Noutro ponto,
a defesa objetiva
a exclusão da majorante decorrente do uso de arma de fogo. Entretanto, a vítima Antônio Magno Gomes da Silva, em juízo, foi categórica em afirmar que o coacusado Paulo fez uso efetivo de arma de fogo para ameaçá-lo.

Relembra-se, neste ponto, que o coacusado Paulo foi preso em flagrante delito em posse da arma de fogo, a qual foi devidamente periciada e atestou a eficiência em efetuar disparos. Vejamos:

“(...) Conclusão: Após realizarem os exames acima relatados, o perito concluiu que a arma questionada, no estado em que nos foi enviada, apresenta-se eficiente para a realização de disparos com produção de tiros. A munição se mostrou eficiente, com a produção de tiro (...)”
(Laudo Pericial nº 2.3.2017.29037-01,
sic
, id. 70547975).

Assim, a causa de aumento de pena do emprego de arma, imputada ao apelante, deve ser reconhecida, diante dos depoimentos das testemunhas/vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que afirmam que o coacusado utilizou de um revólver na prática delitiva, bem como do laudo pericial realizado.

Ademais, a apreensão da arma, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

Na mesma trilha é o posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça:

[...] Deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ainda que a arma não tenha sido apreendida, quando por outros meios de prova fica comprovada sua utilização, em especial pelo depoimento judicial fornecido pela vítima, e a falta de exame pericial para se aferir sua potencialidade lesiva não enseja seu afastamento. [...]
(N.U 0009703-16.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

[...] A teor do Enunciado Orientativo n.º 1 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, para a aplicação da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão e a submissão do instrumento bélico à perícia, admitindo-se a comprovação da sua utilização por qualquer meio de prova em direito admitido e, na hipótese, a prova oral demonstra à saciedade que os agentes criminosos empregaram pelo menos uma arma de fogo na execução do crime de roubo, logo, inviável a almejada exclusão dessa majorante. [...]
(N.U 0023397-46.2016.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pela testemunha/vítima em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das testemunhas/vítimas, que declaram categoricamente que o recorrente utilizou um revólver para praticar o roubo, permite que seja reconhecida a majorante de emprego de arma de fogo.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
[...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

Noutro ponto, objetiva a readequação da pena- base ao mínimo legal.

Mister a transcrição da sentença singular:

“Atenta as diretrizes do artigo 59 do Código Penal com fulcro no sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, e ao princípio de individualização das penas, passa-se a DOSIMETRIA DA PENA:

DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, §2° INCISOS I e II DO CODIGO PENAL

Na primeira fase, atenta as circunstancias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstancias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada acima do mínimo legal.

Quanto a
culpabilidade
do acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave.

O acusado ostenta
maus antecedentes
a serem considerados conforme se verifica nos autos de código 512396.

Quanto a
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado.

Os
motivos do crime
são aqueles inerentes ao tipo penal qual seja subtração de patrimônio alheio, já valoradas pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

Em atenção ao entendimento da Suprema Corte quanto a concorrência de causas de aumento de pena, as
Circunstancias do crime
extrapolam o comum, tendo em vista que o crime fora cometido em concurso de agentes.

Como bem salientado pelas declarações das vítimas, a ação se deu de forma não isolada, ou seja, o réu estava acompanhado também do réu LUIS VINICIUS e de PAULO ROBERTO, afirmando categoricamente que eram três Indivíduos do sexo masculino.

Para que se tenha mais de um autor na pratica do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agridam a vítima, para que se dê o roubo.

No caso concreto, a vítima estava em sua residência, quando foram abordadas pelo réu e pelos comparsas, os quais mediante grave ameaça com emprego de revolver, subjugou-a e subtraiu-lhes vários pertences.

Nesse sentido é a recente jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso similar:

...

Houve, portanto, condutas entrelaçadas, uma auxiliando a outra para a subtração dos bens e a utilização do delito, o que merece ser valorado.

Em relação a
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

As
consequências do crime
não são apenas incitas ao tipo penal, visto que dos pertences roubados pelo réu, alguns não foram reavidos pelas vítimas, o que merece ser valorado.

DAS CIRCUNTANCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, §2° INCISOS I e II DO CODIGO PENAL

Diante das circunstancias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 157 do Código Penal, acima do mínimo legal, pois presentes três fatores negativos, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (6 anos), e somada a pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 4 (quatro) anos. Sendo assim FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou parcialmente espontaneamente a autoria e materialidade do crime em juízo.

Na segunda fase, verifica-se a existência da agravante de reincidência através dos autos de n° 0000136-86.2015.8.11.0002, motivo pelo qual AGRAVO a pena em 1/6 (um sexto) a considerar que o réu é reincidente especifico, totalizando em segunda fase a pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, presente mais de uma causa de aumento de pena, qual seja de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sendo aquela já utilizada na primeira fase da dosimetria e, portanto, aplicável nesta fase somente a causa de aumento por emprego de arma de fogo.

A priori, conforme exaustivamente provado nos autos de forma substancial e coesa há a efetiva participação do réu RAFAEL COSTA DE ALMEIDA no roubo, tendo adentrado na casa e ainda roubado bens da vítima.

Importante mencionar que a alteração trazida pela Lei n° 13.654/18 mantém a tipicidade dos fatos relatados na denúncia, no entanto, elevou suas penas. Considerando que o crime foi praticado anteriormente a inovação legislativa, não é possível a aplicação dessas novas penas, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus.

Consigne-se, por fim, que a Lei 13.654/2018 não excluiu a causa de aumento do emprego de arma de fogo, tem havido apenas a continuidade normativo-típica, com a revogação formal do §2°, I, mas com a manutenção material da exasperação da pena intermediaria pelo emprego de arma de fogo (§2°-A, I), a qual, contudo, não retroage para alcançar os fatos apurados no presente processo, porquanto mais gravosa.

Assim, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo será aplicada de acordo com a previsão anterior, qual seja a fração de 1/3 até metade.

...

Ante o exposto, na terceira fase, pela valoração da causa de aumento de emprego de arma de fogo, MAJORO a pena base em 1/3 (um terço), totalizando 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20(vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA

Assim, torno definitiva a pena 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20(vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao réu RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, tudo por infração ao artigo 157, §2° incisos I e II do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2°, “a" do Código Penal...”

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais da antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

Sustenta o apelante que a pena privativa de liberdade se encontra excessivamente recrudescida.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Antecedentes Criminais
: Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444, verbis:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Consta dos autos que o apelante
Rafael Costa de Almeida
possui 01 (uma) condenação (Código nº 512396), que pode ser utilizada como maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ- Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2018).

Circunstâncias do delito
: São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito não merecem prevalecer, pois o concurso de agentes demonstra somente a dinâmica da ação delituosa, mais não extrapola a ordinariedade delitiva.

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

O juízo a quo apontou como consequências do crime “visto que dos pertences roubados pelo réu, alguns não foram reavidos pelas vítimas”, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça não são aptas para justificar a exasperação da pena-base, vejamos:

“...

6. No que tange às consequências, o fato de os bens não terem sido recuperados não justifica de forma válida a exasperação da pena-base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo. ...
” (HC 394.369/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

Ao ser traçado um parâmetro entre a sentença objurgada e o entendimento acima exposto, facilmente se conclui que são dissonantes. Desta forma, verifica-se que as circunstâncias legais consideradas desfavoráveis pela Juíza de piso como, Circunstâncias e Consequências do crime, não possuem fundamentação suficiente, impondo-se a reforma do decisum, sob pena de afronta ao princípio da motivação das decisões previsto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como, e especialmente, a ausência de motivação das decisões judiciais deflagra a violação ao Estado Democrático de Direito.

Contudo destaco que o magistrado reconheceu como circunstância judicial desfavorável a qual mantenho: antecedentes, com a qual autoriza a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já manifestou no sentido de que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal ao apreciar o recurso da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida, vejamos:

“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Alegação de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria incidido em reformatio in pejus ao analisar recurso da defesa. Não ocorrência. Efeito devolutivo da apelação. Precedentes. Recurso não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, “autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12). 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”
(RHC 135524, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016).

Passo a readequar a pena imposta aos recorrentes.

A pena cominada para o delito previsto o artigo 157 do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Readequo a pena-base para fixá-la, acima do mínimo legal, ante a circunstância judicial dos maus antecedentes, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida. Verifica-se que o juiz não realizou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante, em razão do apelante ser reincidente especifico.

Neste sentido, observa-se que no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/13, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
. E em 11 de outubro de 2017, no julgamento do
habeas corpus
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Desta forma, deve ser reconhecida a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidente.

A fim de corroborar o referido entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PENA-BASE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (ANTECEDENTES). MAJORAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. As instâncias ordinárias, levaram a efeito majoração da pena-base em patamar equivalente a 3/4 (três quartos) ante a valoração de apenas uma circunstância judicial considerada negativa sem que, para esse desiderato, tenha sido apresentada fundamentação concreta a justificar a adoção de tal quantum de aumento.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o Acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

6. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício.
(AgRg no AREsp 1714939/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, embora seja o réu reincidente especifico, a confissão espontânea deve ser compensada integralmente com reincidência. (...) (N.U 0001288-70.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) (g.n) ”

Nesse contexto, impõe-se a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Assim, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na última fase da aplicação da pena, mantenho o aumento de pena aplicado pela autoridade judicial, referente ao emprego de arma de fogo e concurso de duas ou mais pessoas. Assim, majoro a pena em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, bem como, ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo no regime
semiaberto
.

Por fim, o pleito alternativo da defesa objetiva a aplicação do princípio da consunção, com relação ao crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Contudo, como visto o i. Magistrado singular condenou o réu somente pelo crime de roubo majorado (concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo), senão vejamos:

“(...) DO DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, pelo que CONDENO o acusado RAFAEL COSTA DE ALMEIDA como incurso nas sanções do artigo 157, §2° incisos I e II do Código Penal. (...)” (sic
, id. 70550034).

Portanto, observa-se que o apelante não tem interesse recursal, neste ponto, pois, seu pleito já foi atendido pela r. Sentença de primeiro grau.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação interposto por
Rafael Costa de Almeida
, para readequar a pena base, porém acima do mínimo legal, com a consequente pena para em
06 (seis) anos de reclusão
, bem como, ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021